Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-04.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata, a partir dos elementos contidos na petição inicial.
2. No caso concreto, o Autor relata na exordial que sofreu danos morais em decorrência de o Réu não ter cumprido a obrigação que lhe incumbia de providenciar a baixa do gravame incidente sobre o veículo, após ter concluído o pagamento das prestações do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, narrativa suficiente para atestar a legitimidade passiva do Banco Réu.
3. Nos termos do artigo 9o da Resolução 689 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, após o devedor cumprir as obrigações que lhe cabem, constitui ônus da instituição financeira a baixa do gravame incidente sobre o veículo, que ocorrerá de forma automática e por via eletrônica.
4. Demonstrado que o Autor cumpriu todas as obrigações contratuais que lhe foram atribuídas, cabia à Instituição Financeira providenciar a baixa do gravame junto ao órgão de trânsito, de modo que o atraso injustificado em cumprir essa providência constitui falha na prestação do serviço.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.881.453/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1078), assentou que “o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”.
6. Nesse contexto, a demora na baixa do gravame incidente sobre veículo, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a comprovação de que o acontecimento ultrapassou os meros aborrecimentos do cotidiano.
7. Uma vez que a situação delineada no feito desborda de mero aborrecimento ocasionado por inadimplemento contratual, tendo causado prejuízo e transtornos ao Autor, resta demonstrado o dano moral, sendo passível de reparação.
8. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária.
9. Apelações conhecidas. Recurso do Réu parcialmente provido. Prejudicado o recurso do Autor. Preliminar rejeitada.